Tribunal: TJMT
Processo: 1010244-80.2026.8.11.0000
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-06-02
Data de publicação: 2026-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1010244-80.2026.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Exclusão - ICMS, Honorários Advocatícios]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). LUIS OTAVIO PEREIRA MARQUES]

Parte(s):

[ESTADO MATO GROSSO (EMBARGANTE), NATALIA MARIA PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 207.356.771-15 (ADVOGADO), ADIRSON DE OLIVEIRA BEBER JUNIOR - CPF: 091.764.638-00 (ADVOGADO), LUIZ HENRIQUE LAZARINI - CPF: 056.800.738-70 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), TAQUARI SERVICOS AGRICOLAS LTDA - CNPJ: 07.344.180/0002-59 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. ART. 90, § 4º, DO CPC. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO JULGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento e manteve a condenação do ente público ao pagamento de honorários advocatícios em razão do acolhimento de exceção de pré-executividade para reconhecimento da ilegitimidade passiva de sócio em execução fiscal.

2. O embargante sustenta omissão quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do CPC, ao argumento de que teria reconhecido imediatamente a procedência do pedido e concordado com a exclusão do executado do polo passivo, requerendo a redução da verba honorária pela metade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de apreciar a alegação de reconhecimento imediato da procedência da exceção de pré-executividade pelo Estado; e (ii) estabelecer se é aplicável a redução de honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC diante da alegada concordância administrativa com a exclusão do executado da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e aclaratória, sendo cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

5. O acórdão embargado enfrentou expressamente a controvérsia relativa ao art. 90, § 4º, do CPC, consignando que a redução dos honorários pressupõe reconhecimento expresso e inequívoco da procedência do pedido, circunstância ausente no caso concreto.

6. A mera exclusão administrativa do nome do executado da Certidão de Dívida Ativa, desacompanhada de providência processual eficaz para sua exclusão formal da execução fiscal, não caracteriza reconhecimento integral da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade.

7. A permanência do executado no polo passivo da demanda, aliada à manutenção de medidas constritivas patrimoniais via SISBAJUD e RENAJUD, evidencia a existência de pretensão resistida e afasta a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

8. A necessidade de pronunciamento jurisdicional para afastar os efeitos da execução fiscal demonstra que não houve cumprimento espontâneo e integral da obrigação processual pelo ente fazendário.

9. A pretensão de rediscutir a valoração jurídica dos fatos e modificar o resultado do julgamento extrapola os limites dos embargos de declaração e revela mero inconformismo da parte embargante.

10. O julgador não está obrigado a rebater individualmente todos os argumentos das partes, sendo suficiente o enfrentamento fundamentado das questões essenciais ao deslinde da controvérsia.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

“1. A redução dos honorários advocatícios prevista no art. 90, § 4º, do CPC exige reconhecimento expresso e inequívoco da procedência do pedido.

2. A exclusão administrativa do executado da Certidão de Dívida Ativa, sem regularização processual eficaz da execução fiscal, não afasta a sucumbência da Fazenda Pública.

3. A manutenção do executado no polo passivo da execução fiscal com constrições patrimoniais caracteriza pretensão resistida.

4. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes os vícios do art. 1.022 do CPC.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 90, § 4º, 85, caput e § 8º, e 1.022.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 2097166/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.6.2025 (Tema 1.265); TJ/MT, AI 1029909-87.2023.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.11.2025; TJ/MT, ED 1015462-26.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de embargos de declaração opostos pelo
Estado de Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo que, por unanimidade, negou provimento ao recurso de agravo de instrumento interposto, mantendo a condenando o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito exequendo.

O embargante aponta, em síntese, omissão quanto à apreciação da manifestação imediata do Estado de Mato Grosso concordando com a exclusão do embargado do polo passivo da execução fiscal, logo após a apresentação da exceção de pré-executividade, sustentando que reconheceu prontamente a procedência do pedido e anuiu à exclusão da demanda executiva, sem apresentar resistência à pretensão deduzida.

Alega que a hipótese se enquadra no disposto no artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, segundo o qual, havendo reconhecimento da procedência do pedido e cumprimento simultâneo da obrigação, os honorários advocatícios devem ser reduzidos pela metade.

Afirma, ainda, que a ausência de exclusão formal imediata do nome do executado no sistema PJe não afasta a incidência do artigo 90, § 4º, do CPC, pois a postura processual adotada pelo ente estatal foi de concordância irrestrita, sem impugnação ou necessidade de pronunciamento jurisdicional para cumprimento da pretensão.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com atribuição de efeitos infringentes, para aplicação do artigo 90, § 4º, do Código de Processo Civil, com a consequente redução dos honorários advocatícios pela metade.

Contrarrazões apresentadas pugnando pela rejeição dos embargos de declaração.

A intervenção ministerial é desnecessária, nos termos da Súmula n. 189 do Superior Tribunal de Justiça.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

Os embargos de declaração são cabíveis quando a decisão impugnada apresentar obscuridade, contradição, omissão sobre ponto que deveria ter sido analisado, ou erro material, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Dessa forma, os embargos de declaração constituem instrumento processual destinado à integração de decisões judiciais que apresentem omissão, contradição ou obscuridade, permitindo o aperfeiçoamento do julgado mediante o necessário esclarecimento. Trata-se de mecanismo de natureza eminentemente integrativa e aclaratória, desprovido de efeito substitutivo, pois não visa à modificação do conteúdo decisório original, mas apenas à sua complementação e inteligibilidade.

O acórdão embargado restou ementado com o seguinte teor:

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE SÓCIO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. EXISTÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TEMA 1.265/STJ. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado de Mato Grosso contra decisão que, em execução fiscal, acolheu exceção de pré-executividade para reconhecer a ilegitimidade passiva de sócio e condenou o ente público ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor do débito exequendo.

II. Questão em discussão

2. O ponto em análise consiste em: (i) verificar se é devida a condenação da Fazenda Pública ao pagamento de honorários advocatícios diante da alegação de ausência de pretensão resistida; (ii) definir o critério adequado de fixação da verba honorária quando a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão de coexecutado do polo passivo; e (iii) analisar a possibilidade de redução dos honorários com base no art. 90, § 4º, do CPC.

III. Razões de decidir

3. Pelo princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração indevida do incidente deve suportar os ônus sucumbenciais, sendo dever da Fazenda Pública verificar previamente a legitimidade passiva antes do ajuizamento da execução (CPC, art. 85).

4. A necessidade de oposição de exceção de pré-executividade, aliada à manutenção do executado no polo passivo com constrições patrimoniais (SISBAJUD e RENAJUD), evidencia a existência de pretensão resistida e afasta a alegação de ausência de sucumbência.

5. A exclusão administrativa do nome do executado da CDA, desacompanhada de regularização processual eficaz, não impede a condenação em honorários.

6. Nos casos em que a exceção de pré-executividade resulta apenas na exclusão do excipiente, sem discussão do crédito tributário, inexiste proveito econômico mensurável, sendo inadequada a fixação em percentual sobre o valor da execução.

7. Aplicação do entendimento firmado no Tema 1.265 do STJ, que determina a fixação dos honorários por apreciação equitativa (CPC, art. 85, § 8º).

8. Considerados o grau de zelo profissional, a relevância da causa, o valor da execução e o benefício jurídico obtido (liberação de constrições patrimoniais), mostra-se adequada a fixação equitativa.

9. Inaplicável a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC, por ausência de reconhecimento inequívoco do pedido pela Fazenda Pública.

IV. Dispositivo e tese

10. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “1. Na exceção de pré-executividade acolhida exclusivamente para reconhecer a ilegitimidade passiva do executado em execução fiscal, são devidos honorários advocatícios com fundamento no princípio da causalidade. 2. Na hipótese em que não há proveito econômico mensurável, os honorários devem ser fixados por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8º, do CPC. 3. A exclusão administrativa não afasta a sucumbência quando não formalizada no processo judicial. 4. Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC sem reconhecimento expresso do pedido.” 3. A exclusão administrativa não afasta a sucumbência quando não formalizada no processo judicial. 4. Não se aplica a redução prevista no art. 90, § 4º, do CPC sem reconhecimento expresso do pedido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, caput e § 8º, e 90, § 4º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 2097166/PR, rel. Min. Gurgel de Faria, 1ª Seção, j. 23.6.2025 (Tema 1.265); TJ/MT, AI 1029909-87.2023.8.11.0000, rel. Des. Helena Maria Bezerra Ramos, 1ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 8.11.2025; TJ/MT, ED 1015462-26.2025.8.11.0000, rel. Des. Márcio Vidal, 2ª Câmara de Direito Público e Coletivo, j. 28.10.2025.

O embargante sustenta, em síntese, a existência de omissão no acórdão, notadamente quanto à aplicação do art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil, ao argumento de que teria reconhecido de forma imediata a procedência da exceção de pré-executividade oposta pelo embargado, concordando com sua exclusão do polo passivo da execução fiscal, razão pela qual pleiteia a redução pela metade da verba honorária fixada por apreciação equitativa, com a atribuição de efeitos infringentes ao recurso.

Todavia, sem razão o embargante.

No caso dos autos, verifica-se que o acórdão embargado enfrentou de forma suficiente, clara e coerente a questão jurídica submetida à apreciação desta Câmara, consignando expressamente que a redução prevista no art. 90, § 4º, do Código de Processo Civil pressupõe o reconhecimento expresso e inequívoco da procedência do pedido, circunstância não verificada na hipótese concreta.

Com efeito, o julgado foi categórico ao afirmar que, embora o Estado de Mato Grosso alegasse ter promovido administrativamente a exclusão do nome do agravado da Certidão de Dívida Ativa, tal providência não foi suficiente para regularizar a relação processual no âmbito da execução fiscal, uma vez que o executado permaneceu formalmente incluído no polo passivo da demanda, tendo contra si, inclusive, sido implementadas medidas constritivas patrimoniais por meio dos sistemas SISBAJUD e RENAJUD.

Nesse contexto, o acórdão embargado expressamente reconheceu que houve necessidade de intervenção jurisdicional para afastar os efeitos da execução fiscal em relação ao embargado, circunstância incompatível com a tese de reconhecimento espontâneo e integral da pretensão deduzida na exceção de pré-executividade.

No tocante à alegada omissão quanto à manifestação do Estado concordando com a exclusão do executado do polo passivo, igualmente não procede. Isso porque o acórdão apreciou expressamente tal argumento, concluindo que a mera alegação de exclusão administrativa da CDA, desacompanhada de providência processual eficaz voltada à exclusão formal do executado da execução fiscal, não possui aptidão para atrair a incidência do art. 90, § 4º, do CPC.

Ademais, a permanência do embargado no polo passivo da demanda, somada à continuidade das medidas constritivas incidentes sobre seu patrimônio, evidencia a existência de pretensão resistida e afasta a tese de cumprimento espontâneo da obrigação processual.

Quanto à alegação de que teria havido reconhecimento imediato da procedência da exceção de pré-executividade, também não assiste razão ao embargante, pois o acórdão foi claro ao consignar a ausência de manifestação inequívoca do exequente no sentido de reconhecer formalmente a procedência da pretensão incidental, bem como a inexistência de pedido imediato de exclusão do executado da demanda executiva.

A tentativa de rediscutir a valoração jurídica conferida aos fatos já apreciados por esta Câmara revela mero inconformismo da parte embargante com o resultado do julgamento, providência incompatível com os estreitos limites dos embargos de declaração previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil.

Ademais, o julgador não está obrigado a rebater, de forma individualizada, todos os argumentos apresentados pelas partes, sendo suficiente que enfrente as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, o que efetivamente ocorreu no caso concreto.

A pretensão de atribuição de efeitos infringentes ao recurso evidencia, em verdade, inequívoca tentativa de rediscussão do mérito da causa, especialmente quanto à incidência do art. 90, § 4º, do CPC, matéria devidamente apreciada e fundamentada no acórdão embargado.

Registre-se, por fim, que não há falar em omissão para fins de prequestionamento quando inexistente qualquer vício no julgado, não estando o órgão julgador obrigado a se manifestar expressamente sobre todos os dispositivos legais invocados pelas partes.

Assim, não se verificando quaisquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do Código de Processo Civil, impõe-se a rejeição dos embargos.

Ante o exposto,
REJEITO
os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/06/2026